Tribunal: STF
Processo: RE 103550
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
Recurso extraordinário. Aval. Aval prestado pelo marido,  na
condição  de  quotista  e  administrador  da  empresa   beneficiaria.
Embargos de terceiro opostos  pela  mulher,  pretendendo  defender  a
meação de seus bens na  execução  que  o  embargado  move,  contra  o
marido, como avalista. Hipótese em que  as  decisões  das  instancias
ordinarias concluiram, diante da prova, que o  aval  somente  poderia
ser tido como em vantagem do patrimônio comum do casal. Inviabilidade
de reexame da prova na instância rara, de acordo com  a  Súmula  279.
Precedentes do STF.  Dissidio  pretoriano  não  demonstrado.  Recurso
extraordinário não conhecido.